Tribunal: TJES
Processo: 5000098-66.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-66.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE PESSINI MARCONSINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deu provimento ao recurso para anular sentença em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial.

2. A embargante sustenta contradição no reconhecimento do cerceamento de defesa, apesar da existência de elementos suficientes para julgamento, bem como omissão quanto ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) saber se há contradição no acórdão ao determinar a produção de prova pericial mesmo diante de suposta suficiência probatória; e (ii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. Não há contradição quando o acórdão reconhece, de forma coerente, a necessidade de dilação probatória diante da relevância da prova pericial para esclarecimento dos fatos controvertidos.

6. A pretensão de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

7. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

8. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há contradição quando a fundamentação e a conclusão do julgado são logicamente compatíveis.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

­___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.02.2026; STJ, EDcl no AREsp nº 2.404.862/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 12584002, que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de ID 10534195, ao reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Sustenta a embargante, em síntese, que
(i)
há
contradição
no acórdão, ao reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a produção de prova pericial, não obstante a existência de elementos suficientes para o julgamento da lide; e
(
ii
)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos:

No tocante a alegada contradição quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa e determinação da produção de prova pericial, não obstante a existência de elementos suficientes para o julgamento da lide, no meu sentir, não merece prosperar.

No acórdão embargado, restou expressamente consignado que a sentença deveria ser anulada em razão do cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento da prova pericial reputada necessária ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à regularidade das instalações elétricas, à causa da morte dos animais e à eventual extensão dos danos alegados. Veja:

“[...] Em evolução, entendo ter havido o cerceamento de defesa, fazendo-se necessária a devida instrução processual, o que inclui a produção de prova técnica para averiguação, notadamente, quanto à regularidade das instalações elétricas e implementação das medidas de segurança referentes.

Além disso, há que se averiguar a causa do perecimento dos animais e o eventual prejuízo suportado, considerando as fotos contidas nos autos, pelas quais se verifica, de forma clara, não existir barreira de proteção ao redor da estrutura elétrica (poste do transformador), de propriedade da EDP, instalada ao lado da torre de sinal de propriedade da empresa TIM S/A, em área que os animais circulam, quanto pela menção do agente fiscalizador da TIM S/A, sobre a indagação de que os animais tenham perecido aparentemente por eletrocussão, no mesmo local, em dias subsequentes:

[...] Morreram 2 vacas na área externa do site RNSU02, aparentemente eletrocutadas na rede AC da concessionária de energia que atende o site.

1 vaca morreu no dia 08-10-22 e a outra morreu hoje, 09-10-22.

Só perceberam que algo estava errado ao constatarem a morte do 2° animal
no mesmo local
.

A EDP foi acionada para fazer vistoria no local, devido a presença de 4 volts (medido pelo amperímetro) na estrutura metálica do poste do transformador ao lado da torre [...] (grifo nosso). [...]”

A invocação do princípio segundo o qual o juiz é o destinatário da prova não autoriza o indeferimento de diligências probatórias quando estas se mostram pertinentes e potencialmente úteis à formação do convencimento judicial, como reconhecido no acórdão embargado.

A conclusão adotada decorre de juízo de necessidade da dilação probatória, o que afasta qualquer incoerência interna no julgado, inexistindo contradição a ser eliminada.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que
“A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de
prequestionamento
, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos declaração, mas
NEGO-LHES
provimento,
mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.